Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-18
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1003486-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GIOVANA CASTRO BRISOT.
AGRAVADA: MAYLA DAYANE DE BARROS DURAN.
Vistos.
Há no recurso aviado pedido de reconsideração formulado com o fito de ver modificada a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pela parte agravada.
Pois bem.
Conforme já salientado na decisão de Id. n.o 81087488, atento aos argumentos trazidos pela parte, não constatei qualquer anormalidade ou fato novo que levasse a entendimento diverso do já determinado nos autos, cuja decisão mantenho por seus próprios fundamentos.
Dê-se normal seguimento ao feito, com a intimação da parte agravada para, querendo, se manifestar nos termos do art. 1.021, §2o do CPC.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR